Tribunal: TJBA
Processo: 8011247-16.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011247-16.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RONALD SANTOS SILVA e outros Advogado(s): ADONIRA CORREIA SANTOS DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA INES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL AUTORIZADO PELO PACIENTE E POR SUA GENITORA. CONSENTIMENTO VÁLIDO. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO OCULTA NA RESIDÊNCIA APÓS INDICAÇÃO DO PRÓPRIO PACIENTE. LICITUDE DA PROVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. VÍNCULO CONFESSO COM FACÇÃO CRIMINOSA. CONTEXTO DE PREPARAÇÃO PARA ATAQUE A GRUPO RIVAL. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA E ESCALADA DE VIOLÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. IMPOSSIBILIDADE DE JUÍZO PROSPECTIVO SOBRE PENA FUTURA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida, previsto no art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Inês/BA que indeferiu pedido de liberdade provisória e manteve a prisão preventiva decretada após a conversão do flagrante. 2. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da alegada invasão de domicílio por policiais militares sem mandado judicial e sem fundadas razões, bem como a ausência de fundamentação concreta da decisão que manteve a custódia cautelar, além da existência de condições pessoais favoráveis do paciente, requerendo a revogação da prisão preventiva e o reconhecimento da ilicitude das provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apreensão da arma de fogo decorreu de ingresso policial ilícito em domicílio, apto a contaminar as provas obtidas por derivação; (ii) estabelecer se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta suficiente para justificar a medida extrema com base na garantia da ordem pública; (iii) a relevância das condições pessoais favoráveis do paciente para a revogação da medida extrema; e (iv) a adequação e a necessidade da custódia cautelar frente à possibilidade de aplicação de medidas alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A análise dos elementos constantes do auto de prisão em flagrante evidencia que o ingresso dos policiais na residência ocorreu mediante consentimento livre e voluntário do paciente e de sua genitora, após abordagem do suspeito em via pública e indicação espontânea do local onde o armamento se encontrava escondido. 5. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência são coerentes e convergentes ao relatar que o próprio paciente confirmou a existência da arma de fogo, autorizou a entrada da guarnição em sua residência e indicou o local onde o objeto estava ocultado. 6. O interrogatório policial do paciente corrobora essa versão, pois revela que, ao ser questionado sobre a existência de arma de fogo, ele próprio entregou o artefato aos policiais, circunstância incompatível com a narrativa defensiva de invasão domiciliar arbitrária. 7. A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio não possui caráter absoluto, sendo legítima a entrada de agentes estatais quando precedida de consentimento válido do morador, hipótese que legitima a atuação policial e afasta a alegação de prova ilícita. 8. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado pela situação de flagrância, pela apreensão do revólver calibre .32 com numeração de identificação suprimida e pelas próprias declarações do paciente admitindo a posse do armamento. 9. O periculum libertatis está demonstrado pela gravidade concreta da conduta, consubstanciada na posse de arma de fogo com numeração raspada, circunstância que indica vinculação a circuito clandestino de armamentos e potencial utilização em práticas criminosas violentas. 10. O contexto fático da prisão revela ainda maior grau de periculosidade, pois a ação policial foi motivada por informações de que o paciente estaria se preparando para realizar ataque contra integrantes de facção criminosa rival. 11. O paciente admitiu, em sede policial, integrar a facção criminosa denominada “TUDO 3 (BDM)” e declarou que adquiriu a arma apreendida para se defender de rivais, evidenciando risco concreto de confrontos armados e de reiteração delitiva. 12. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública quando a gravidade concreta da conduta se revela pela apreensão de arma de fogo associada ao envolvimento com organização criminosa. 13. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não possuem o condão de afastar a necessidade da prisão cautelar quando demonstrados os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 14. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas para neutralizar o risco concreto de reiteração delitiva e de agravamento do conflito entre facções criminosas. 15. A análise da legalidade da prisão preventiva não comporta juízo prospectivo acerca da pena ou do regime prisional eventualmente aplicável em caso de futura condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 17. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. O ingresso policial em domicílio é legítimo quando precedido de consentimento livre e voluntário do morador, hipótese que afasta a alegação de prova ilícita decorrente de violação à inviolabilidade domiciliar. 2. A apreensão de arma de fogo com numeração suprimida, associada à admissão de vínculo do acusado com facção criminosa e ao contexto de possível confronto entre grupos rivais, constitui fundamento concreto idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a necessidade da prisão preventiva quando evidenciado risco concreto de reiteração delitiva e presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.082.679/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 825.713/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.013.879/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.09.2025, DJEN 09.09.2025; STJ, AgRg no RHC nº 221.674/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12.11.2025, DJEN 17.11.2025; STJ, AgRg no RHC nº 216.405/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n° 8011247-16.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante o Bel. Adonirã Correia Santos de Souza (OAB/SP 437.012), como paciente RONALD SANTOS DA SILVA e como autoridade impetrada o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Inês/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DENEGAR a presente ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data constante na certidão de julgamento. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora